Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-54.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000179-54.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (AGRAVANTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000179-54.2025.8.11.0002.

AGRAVANTE: EDNALDO REIS DE FARIA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
EDNALDO REIS DE FARIA SILVA
, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível anteriormente manejada, diante da deserção.

Em suas razões, sustenta o Agravante que deferido o parcelamento, houve pagamento antes do vencimento exarado no boleto expedido pelo Departamento de Controle e Arrecadação.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática e consequente conhecimento da apelação; subsidiariamente, pela submissão do Recurso à apreciação colegiada.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante que efetuou o pagamento antes do vencimento, verifica-se que a decisão agravada foi CLARA, ao determinar o prazo de recolhimento do preparo.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“Em prestígio à norma prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, para que não seja obstaculizado o acesso ao Judiciário e, ainda, reconhecendo que o Apelante pode estar vivenciando alguma instabilidade financeira momentânea, concedo-lhe a faculdade do parcelamento das custas do preparo em quatro (4) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15, vencendo a 1ª em 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão,

sob pena de deserção.

Frisa-se que a autorização do parcelamento não implica em deferimento da justiça gratuita, cujo benefício sequer foi pleiteado nesta seara recursal.”.

A decisão fora publicada em
11/112025
, tendo decorrido o prazo do Agravante em
18/11/2025
, bem como certidão exarada pelo Departamento de Controle e Arrecadação, nos seguintes termos
“Em consulta ao Sistema de Arrecadação, constatou-se a falta de recolhimento de Custas Iniciais, tendo em vista que a guia juntada no ID 183519602 não foi devidamente quitada. Constatou-se também que o comprovante de pagamento bancário juntado no ID 183519604 (print abaixo) refere-se a guia de outro processo

(1037293-61.2024.8.11.0002).”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026